Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OBSCURIDADE. AMBIGUIDADE NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMABARGADO. VÍCIO CORRIGIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta que o acórdão padeceu de obscuridade em sua parte dispositiva, porquanto entende que teria ficado dúbia a determinação quanto a condenação em custas e honorários advocatícios.
3. Compulsando os autos verifica-se que houve a interposição de três recursos inominados, sendo um deles por parte da autora e os outros dois interpostos pelas corrés, tendo sido provido apenas os destas últimas. Cediço que no juizados especiais o ônus da sucumbência, nos termos da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95, incide apenas no caso em que a parte recorrente for integralmente vencida. Assim, na hipótese, compete apenas à parte autora, vencida em sede recursal, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios; no entanto, está amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.
4. Por fim, de modo a afastar a ambiguidade verificada na parte dispositiva do acórdão embargado, seu texto passa a constar da seguinte maneira “9. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDOS OS DO 2o e 3o RECORRENTES E NÃO PROVIDO O DA 1a RECORRENTE. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.”
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, conforme item 4.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95